Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Apelação. Revisão de alimentos devidos a filho menor. Desemprego.
A ausência de vínculo empregatício não autoriza a redução dos alimentos a percentual inferior ao que foi estabelecido na sentença, que levou em conta a transitoriedade da situação de desemprego, a possibilidade de trabalhos como autônomo e o binômio necessidade-possibilidade.